Tribunal: TCU
Processo: 030.958/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos captados pelo Grêmio PK Cables do Brasil para a execução do Projeto PRONAC no 06-7685.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor da entidade Grêmio PK Cables do Brasil e dos responsáveis pela gestão e execução dos recursos captados, Sr. Márcio Luciano Alves Ferreira e Sras. Claudia Pacheco dos Anjos e Sidele Woehl, devido à não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto cultural "Circuito PK Cables de Cultura" (Pronac 06-7685); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação aos responsáveis Sidele Woehl (XXX.448.709-XX) e Márcio Luciano Alves Ferreira (XXX.077.609-XX), sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. excluir da relação processual a responsável Cláudia Pacheco dos Anjos (XXX.963.299-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar o responsável acima mencionado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 50.000,00 24/11/2006 59.000,00 27/12/2006 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.